Tribunal: TJBA
Processo: 8089188-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089188-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA.

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JONATAN REIS CARIBE, FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. e GNC Automotores Ltda. contra sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que declarou a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre o autor e as rés, determinou a devolução integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da GNC Automotores Ltda.; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço; (iii) a possibilidade de restituição integral e imediata dos valores pagos pelo autor; e (iv) a configuração e o valor dos danos morais arbitrados.

III. Razões de decidir

3.A legitimidade passiva da GNC Automotores Ltda. é reconhecida com base na teoria da aparência, considerando sua participação na cadeia de fornecimento e a responsabilidade solidária prevista no art. 25, § 1º, do CDC.

4. Configurada a falha na prestação do serviço pela exigência abusiva de avalista, não prevista contratualmente, além de dificuldades no envio de documentação digital e condutas contraditórias das rés.

5. A devolução integral dos valores pagos é devida, diante da rescisão contratual motivada por culpa exclusiva das rés, sendo inaplicáveis os descontos previstos na Lei nº 11.795/2008.

6. Os danos morais foram devidamente configurados em razão da frustração da legítima expectativa do autor, pessoa idosa e hipervulnerável, sendo o valor arbitrado de R$ 15.000,00 considerado proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: "1. A teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento amparam a legitimidade passiva em contratos de consórcio. 2. A exigência abusiva de garantias não previstas contratualmente configura falha na prestação do serviço. 3. É devida a restituição integral dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva do fornecedor. 4. A configuração de dano moral independe de demonstração de prejuízo material, especialmente em situações que envolvem consumidores hipervulneráveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 25, § 1º, e 42, p.u.; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0528319-73.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0506006-73.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 06.06.2024.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

8089188-44.2023.8.05.0001
,
sendo Apelantes GNC AUTOMOTORES LTDA E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e Apelado
ADILSON AUGUSTO PIMENTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça